Tribunal: TJSP
Processo: 0000025-33.2021.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Soberania do julgamento. Nos processos do Tribunal do Júri cabe prestigiar a decisão dos jurados que esteja fundamentada em prova eloquente constante dos autos consistente nos depoimentos das testemunhas, mormente porque a eles, jurados, toca a competência constitucional máxima para julgamento de imputações de autoria de crimes dolosos

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Soberania do julgamento. Nos processos do Tribunal do Júri cabe prestigiar a decisão dos jurados que esteja fundamentada em prova eloquente constante dos autos consistente nos depoimentos das testemunhas, mormente porque a eles, jurados, toca a competência constitucional máxima para julgamento de imputações de autoria de crimes dolosos contra a vida e suas circunstâncias.